Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708915-05.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA TRINDADE SOUSA FERREIRA, MARIA D ABADIA ANTONIA DA SILVA, MARIA DA ABADIA NERES GUIMARAES, MARIA DAGMAR COSTA, MARIA DA GUIA SARAIVA, MARIA DALVA DE OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES, MARIA DALVA SANTOS SILVA, MARIA DALVANIR DUARTE CORREIA, MARIA DALVELINA MARTINS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de dilação de prazo para a juntada das procurações concedido anteriormente. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator